Tribunal: TJDFT
Processo: 0727433-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0727433-63.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROMUALDO CECILIO DE AZEVEDO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX D E C I S Ã O 1. Trata-se de pedido de reconsideração da decisão proferida por essa Relatoria que indeferiu o pedido de tutela de urgência recursal (ID 48976273). Narra o agravante que a tutela se justifica em razão “do percentual de margem consignada extrapolada pelos descontos consignados, da ilegalidade do montante mensal dos descontos e, por fim, da sua condição de superendividamento”. Alega que o BRB tem realizado descontos de prestações de empréstimos consignados em sua conta-corrente, ultrapassando a margem consignável. Pleiteia, portanto, a reconsideração da decisão proferida a fim de conceder a tutela antecipada recursal para limitar os descontos consignados ao percentual de 30% (trinta por cento) ou, subsidiariamente, 40% (quarenta por cento), dos seus vencimentos, bem como impedir a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e cartório de protestos. É o relato do necessário. Decido. 2. O indeferimento do pedido de efeito suspensivo fundou-se na ausência dos requisitos legais autorizadores da medida, notadamente, a probabilidade de provimento do recurso. Da análise dos argumentos deduzidos pelo agravante, não é possível verificar a superação do entendimento firmado por essa Relatoria no pronunciamento que apreciou o pedido liminar. Acerca da probabilidade de provimento do recurso, a r. decisão consignou o seguinte: Verifica-se que o agravante é servidor público, portanto, a controvérsia deve ser examinada com base na Lei Complementar distrital n. 840/11, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais e traz capítulo próprio com a disciplina a respeito dos descontos incidentes sobre a remuneração desses agentes públicos. O art. 116, § 2o, da norma supracitada, na redação dada pela Lei Complementar distrital n. 1.015/22, determina que a soma das consignações realizadas diretamente na folha de pagamentos dos servidores públicos distritais não pode exceder a 40% (trinta por cento) da remuneração ou subsídio ou proventos, sendo 5% (cinco por cento) reservados para saque com cartão de crédito ou amortização de despesas contraídas nessa modalidade. Da análise do contracheque mais recente coligido aos autos de origem (ID 125058716), referente a março de 2023, observa-se que o agravante aufere remuneração bruta de R$8.392,56 (oito mil trezentos e noventa e dois reais e cinquenta e seis centavos) e líquida na quantia de R$4.680,48 (quatro mil seiscentos e oitenta reais e quarenta e oito centavos), considerando o desconto das parcelas dos mútuos contraídos com a Poupex e a Cooservcred, no valor de R$1.773,19 (mil setecentos e setenta e três reais e dezenove centavos) e R$78,91 (setenta e oito reais e noventa e um centavos), respectivamente. A par de tal quadro, não se vislumbra, em um exame de cognição sumária, que o desconto em folha de pagamento ultrapassa o limite legal supracitado. Ademais, observam-se descontos na conta-corrente do ora agravante denominados “deb parc acordo novacao” e “liquidacao parcela consignado” pelo BRB que totalizam o importe de R$3.191,55 (três mil quatrocentos e cento e noventa e um reais reais e cinquenta e cinco centavos) – ID 161568270. Contudo, em observância à exegese da tese fixada sob o rito dos recursos especiais repetitivos no Tema n. 1.085 do c. STJ, “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 09/3/2022, DJe 15/3/2022). Destaque-se que o referido precedente vinculante foi formado no julgamento de Recursos Especiais, cujas hipóteses se referiam exatamente a servidores públicos, isto é, sob a ótica do direito público. Ressalte-se que, na linha do entendimento firmado pelo c. STJ, sob o Tema 1.085, a limitação dos descontos de prestações de mútuos previstas nas normas que regulam o serviço público, refere-se, exclusivamente, aos empréstimos consignados com desconto em folha de pagamento, não se aplicando àqueles cujas parcelas são descontadas em conta-corrente, tal como se revela, inicialmente, a situação fática descritas nos presentes autos. De qualquer forma, a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, nada a prover quanto ao pedido de reconsideração. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 18 de julho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora